Tribunal: TJES
Processo: 0002405-97.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002405-97.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EMELY DE JESUS SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINARES DE NULIDADE AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA INVIÁVEL. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos por Luciana Alves dos Santos e pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré pelos crimes de tortura (Lei 9.455/97, art. 1º, I, “a”) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), com regime inicial aberto, deixando de fixar valor mínimo de reparação de danos. A Defesa busca absolvição ou redução das penas; o Ministério Público requer indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões discutidas consistem em:
(i) verificar se houve nulidade por violação aos arts. 226 e 158 do CPP;
(ii) analisar eventual absolvição por insuficiência probatória;
(iii) definir se cabe participação de menor importância;
(iv) avaliar a dosimetria e o concurso de crimes;
(v) examinar a necessidade de fixação de valor mínimo de reparação dos danos (CPP, art. 387, IV).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal dispensa formalidades do art. 226 do CPP quando a vítima conhece o agente previamente; preliminar rejeitada.
4. A ausência de exame pericial não invalida a materialidade quando suprida por prova oral e documentos médicos, conforme art. 167 do CPP; preliminar rejeitada.
5. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelos relatos firmes da vítima, corroborados pela ação policial em flagrante e demais elementos colhidos.
6. A tese de participação de menor importância não subsiste, pois a ré exerceu domínio funcional do fato, iniciando e conduzindo a agressão.
7. Mantém-se o concurso material entre tortura e corrupção de menores, por possuírem desígnios autônomos.
8. O pedido ministerial merece acolhimento, pois o dano moral é presumido em crimes cometidos com violência, impondo-se a fixação do valor mínimo de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de Luciana Alves dos Santos desprovido. Recurso do Ministério Público provido para fixar indenização mínima de R$ 5.000,00, solidariamente entre os réus.

Tese de julgamento
:

A falta de cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a vítima já conhece previamente o agente.

O dano moral em crimes praticados com violência é presumido, autorizando a fixação de valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, IV).

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 167, 226 e 387, IV; CP, arts. 29, §1º, 69; Lei 9.455/97, art. 1º, I, “a”; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 500.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso Luciana Alves dos Santos, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0
002405-97.2022.8.08.0047

APELANTE/APELADA:

LUCIANA ALVES DOS SANTOS

A
PELADO/
APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CP)

A Defesa sustenta nulidade sob o argumento de que o reconhecimento da ré pela vítima não observou as formalidades do art. 226 do CPP.

Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a vítima Juscelino Santos da Silva era vizinha da acusada Luciana, que residia em um imóvel anexo ao seu, separado apenas por um muro. Não se tratou, portanto, de um reconhecimento de pessoa desconhecida, mas sim da confirmação da identidade de alguém com quem a vítima já possuía convívio prévio.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora tenha evoluído para exigir maior rigor no art. 226 do CPP, excepciona os casos em que a autoria é certa e a vítima conhece o agressor, mitigando o risco de falsas memórias.

Rejeito a preliminar.

2. DA NULIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO (ART. 158 DO CPP)

A Defesa alega ausência de materialidade pela falta de laudo pericial.

O crime de tortura (art. 1º, I, "a", Lei 9.455/97) caracteriza-se pelo constrangimento mediante violência
ou
grave ameaça, causando sofrimento físico
ou
mental. A ausência de vestígios físicos não descaracteriza o delito, mormente quando o sofrimento mental é intenso.

No caso, a materialidade é suprida pela robusta prova oral e pelo prontuário de atendimento médico (fls. 355/359 dos autos físicos), além do depoimento dos policiais que encontraram a vítima ensanguentada e em estado de choque.

O art. 167 do CPP permite que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial quando os vestígios tiverem desaparecido ou não forem passíveis de perícia direta (tortura psicológica).

Rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANA ALVES DOS SANTOS e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

3
ª
Vara
Criminal de
São Mateus
/
ES

(
fls. 410/442
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Apelante como incursa no art. 1º, inc. I, “a”, da Lei nº 9.455/97 e art. 244-B da Lei nº 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal).

O Parquet (fls. 477/480) recorre pugnando pela reforma da sentença especificamente para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, inc. VI, do CPP, argumentando que o dano é
in re ipsa
em crimes cometidos com violência e grave ameaça.

Contrarrazões apresentadas em fls. 508/513 e fls. 514/521 pugnando pelo improvimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID nº 15786756), a Defesa de Luciana pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito em razão de suposta inobservância do art. 226 do CP (reconhecimento pessoal) e pela ausência de exame de corpo de delito (art. 158 do CPP). No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, alegando fragilidade da palavra da vítima e depoimentos policiais baseados em
hearsay testimony.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) em detrimento do concurso material.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15786759 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 16324111 opinando pelo improvimento do recurso interposto por Luciana e provimento do recurso interposto pelo MPES.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de setembro de 2022, na residência situada na Rua 06 (seis), bairro Bom Sucesso, no município de São Mateus/ES, Emely Silva de Jesus, Luan Alage Almeida Francisco, Luciana Alves dos Santos e Wagner do Rosario Santos Júnior, agindo em unidade de desígnios, com o fim de obterem confissão da vítima Juscelino Santos da Silva, constrangeram-na, mediante emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. Na ocasião de tempo e lugar, os denunciados corromperam e facilitaram a corrupção de W.R.D.J, menor de 18 (dezoito) anos, com eles praticando a infração penal.

A irmã da vítima Juscelino possui uma casa em construção no mesmo terreno que ele reside, porém ela alugou a edificação para a denunciada Luciana, a qual utilizava o local para guardar/armazenar possíveis substância ilícitas, juntamente com os outros denunciados. Todavia, no dia anterior aos fatos narrados, a Força Tática do 13º BPM logrou êxito em apreender expressiva quantidade de entorpecentes nesta construção abandonada.

Em razão da apreensão de drogas, no dia dos fatos, Luciana foi até a residência de Juscelino, ora vítima, quando passou a indagá-lo se alguém teria entrado em sua residência e furtado as drogas, tendo ele afirmado que apenas policiais teriam adentrado no local. No entanto, a denunciada acusou a vítima de ter furtado os entorpecentes que seriam destinados ao tráfico de drogas da região.

Diante disso, Luciana juntamente com os outros denunciados, dirigiram-se até o imóvel da vítima e de posse de pedaços de madeira (“ripas”) constrangeram-na, desferindo-lhe tapas, chutes e golpes de madeira nas costas, no rosto e na orelha, provocando intenso sofrimento físico, com o objetivo de obterem confissão da vítima sobre hipotético crime de furto de entorpecentes. Ressalta-se que, enquanto os denunciados praticavam o crime de tortura contra a vítima, o adolescente W.R.D.J. ficou em frente a residência vigiando o local dando cobertura.

Convém pontuar que, a Polícia Militar recebeu uma informação de que os denunciados haviam adentrado na residência da vítima e estariam lhe agredindo fisicamente.

Assim, de posse das informações, a viatura se deslocou ao local e localizou o adolescente W.R.D.J. do lado de fora do imóvel, em uma motocicleta, na posse de uma mochila, momento esse que tentou empreender fuga, mas foi detido. Na mochila do adolescente foram encontradas 02 (duas) armas de fogo.

Ato contínuo, no instante em que a equipe policial adentrou no local do crime, perceberam que a vítima estava sendo espancada e que sangrava. Todavia, ao perceberem a presença policial, os denunciados tentarem empreender fuga, sendo capturados logo em seguida.

Durante a busca pessoal nos denunciados, foram encontrados 02 (duas) buchas de maconha, 01 (um) cigarro de maconha, 03 (três) pinos de cocaína.

Diante dos fatos, os denunciados foram encaminhados ao DPJ e a vítima foi levada para receber atendimento médico.

Pois bem.

Primeiramente, requer
a absolvição por insuficiência probatória, alegando fragilidade da palavra da vítima e depoimentos policiais baseados em
hearsay testimony.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas, não havendo espaço para a tese absolutória ou para a aplicação do princípio in dubio pro reo. A palavra da vítima, elemento de especial relevo em crimes cometidos na clandestinidade, mostrou-se firme, coerente e rica em detalhes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

O ofendido narrou a dinâmica dos fatos com precisão, descrevendo que a acusada Luciana iniciou a abordagem acusando-o falsamente de furto de drogas e, com o auxílio dos demais corréus, submeteu-o a uma sessão de espancamento que perdurou por aproximadamente três horas, com

socos, chutes e golpes de madeira, visando obter a confissão.

A versão da vítima encontra amparo seguro nos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante. Acionados via 190, os agentes dirigiram-se ao local e flagraram a execução do crime, detendo o adolescente que vigiava a residência armado e visualizando os réus na tentativa de fuga pelos fundos do imóvel.

Um elemento de prova material fulmina a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa: no momento da prisão, a chave da motocicleta da vítima foi encontrada em poder da ré Luciana, corroborando a narrativa de que o ofendido estava subjugado e seus bens retidos pelos agressores. Diante de tal cenário, a versão defensiva de que os réus estariam apenas fazendo uso de entorpecentes nos fundos da casa mostra-se inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

No que concerne ao crime de corrupção de menores, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, a condenação também deve ser mantida. Tratando-se de crime formal, conforme Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, a simples participação do menor na empreitada criminosa em companhia de imputáveis é suficiente para a consumação do delito.

Ficou comprovado que o adolescente W.R.J. atuou ativamente na ação, exercendo a função de vigilância armada para garantir a execução da tortura pelos maiores, configurando inequivocamente o tipo penal.

Pleiteia, ainda,
o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP), a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) em detrimento do concurso material.

A Defesa alega que Luciana teve participação acessória. A prova dos autos demonstra o oposto: Luciana detinha o domínio do fato.

Foi ela, como vizinha, quem iniciou a contenda motivada pelo sumiço das drogas, acusou a vítima, permitiu a entrada dos comparsas e participou ativamente das agressões e da retenção da vítima. Sua conduta foi determinante para o resultado, sendo coautora, e não partícipe.

Tese rejeitada.

A dosimetria da pena, por sua vez, foi fixada com fundamentação idônea, tendo a pena-base sido exasperada em razão da culpabilidade elevada, decorrente da longa duração do sofrimento imposto à vítima, e das graves consequências do crime, que forçaram o ofendido a mudar-se de Estado por temor à sua vida.

Mantenho, ainda, o reconhecimento do concurso material de crimes, pois, embora ocorridos no mesmo contexto fático, os delitos de tortura e corrupção de menores derivam de desígnios autônomos, tutelando bens jurídicos distintos e possuindo momentos consumativos independentes.

O
Parquet
recorre pugnando pela reforma da sentença especificamente para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, inc. VI, do CPP.

Assiste razão ao
Parquet
.

O art. 387, IV, do CPP, determina que o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos. O pedido foi expresso na denúncia, garantindo o contraditório. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em crimes praticados com violência ou grave ameaça, o dano moral é
in re ipsa
(presumido), dispensando prova específica do sofrimento, que é inerente à própria natureza do delito de tortura.

Ademais, restou provado que a vítima sofreu abalo profundo, tendo que abandonar sua residência, emprego e convívio familiar, mudando-se para outro Estado da Federação para salvaguardar sua vida.

Assim, fixo o valor mínimo de reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago solidariamente pelos réus à vítima, montante que considero proporcional à gravidade dos fatos e à capacidade econômica presumida dos agentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para
NEGAR
provimento ao recurso de
LUCIANA ALVES DOS SANTOS
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar parcialmente a sentença e condenar os réus
EMELY SILVA DE JESUS
,
LUAN ALAGE ALMEIDA FRANCISCO
,
LUCIANA ALVES DOS SANTOS e WAGNER DO ROZARIO SANTOS JUNIOR
, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.